Tribunal: TJDFT
Processo: 0742868-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente se após a prolação de sentença condenatória, sobrevém aos autos notícia de que o paciente buscava vender bens para fugir e assim frustrar a aplicação da lei penal.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.